Tribunal: STJ
Processo: 0338464-89.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1033050 - PR (2025/0338464-5)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ANDRE LUIZ VENTURA JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO
: EURE ALVES DE OLIVEIRA ZANON - SP441148
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. SÚMULA 691 DO STF. SUPRESSÃO DE

INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente a ordem de
habeas corpus.
2. Fato relevante. O agravante encontra-se em prisão preventiva, após revogação de
liberdade provisória, em razão de suposta prática de crime previsto no
caput, da
art. 33,
A defesa alegou ausência de fundamentação idônea para a prisão
Lei no 11.343/2006.
preventiva, inexistência de requisitos do
do CPP e desproporcionalidade da
art. 312
medida, considerando que o agravante é primário, possui bons antecedentes e não apresenta
risco concreto à persecução penal.
3. Decisão anterior. A ordem de habeas corpus foi indeferida liminarmente, e o Tribunal de
origem ainda não julgou o mérito do writ originário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível superar o óbice da Súmula 691
do STF para conhecer de habeas corpus contra decisão que indeferiu liminarmente a ordem
em writ originário, considerando os argumentos apresentados pela defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Súmula 691 do STF estabelece que não compete ao Supremo Tribunal Federal
conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a
Tribunal Superior, indefere a liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia.
Documento eletrônico VDA52262655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:20:47
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 43f7c702-c845-477c-b857-53dac4b25730

6. A situação dos autos não apresenta excepcionalidade ou flagrante ilegalidade que
justifique a superação do óbice processual da Súmula 691 do STF.
7. A intervenção prematura desta Corte Superior não é cabível, devendo-se aguardar o
esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A Súmula 691 do STF impede o conhecimento de habeas corpus contra decisão que
indefere liminar em writ originário, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia.
2. A ausência de excepcionalidade ou flagrante ilegalidade não autoriza a superação do
óbice processual da Súmula 691 do STF.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
Súmula 691 do STF.
art. 312;
art. 319;
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 778.187/PE, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 16.11.2022; STJ, AgRg no HC 763.329/SP, Rel.
Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 27.9.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
12 de novembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA52262655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:20:47
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 43f7c702-c845-477c-b857-53dac4b25730

AgRg no HABEAS CORPUS No 1033050 - PR (2025/0338464-5)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ANDRE LUIZ VENTURA JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO
: EURE ALVES DE OLIVEIRA ZANON - SP441148
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. SÚMULA 691 DO STF. SUPRESSÃO DE

INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente a ordem de
habeas corpus.
2. Fato relevante. O agravante encontra-se em prisão preventiva, após revogação de
liberdade provisória, em razão de suposta prática de crime previsto no
caput, da
art. 33,
A defesa alegou ausência de fundamentação idônea para a prisão
Lei no 11.343/2006.
preventiva, inexistência de requisitos do
do CPP e desproporcionalidade da
art. 312
medida, considerando que o agravante é primário, possui bons antecedentes e não apresenta
risco concreto à persecução penal.
3. Decisão anterior. A ordem de habeas corpus foi indeferida liminarmente, e o Tribunal de
origem ainda não julgou o mérito do writ originário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA52263179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:19:43
Código de Controle do Documento: 53824708-dc38-4af8-ae08-0247aa6f4e83

4. A questão em discussão consiste em saber se é possível superar o óbice da Súmula 691
do STF para conhecer de habeas corpus contra decisão que indeferiu liminarmente a ordem
em writ originário, considerando os argumentos apresentados pela defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Súmula 691 do STF estabelece que não compete ao Supremo Tribunal Federal
conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a
Tribunal Superior, indefere a liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia.
6. A situação dos autos não apresenta excepcionalidade ou flagrante ilegalidade que
justifique a superação do óbice processual da Súmula 691 do STF.
7. A intervenção prematura desta Corte Superior não é cabível, devendo-se aguardar o
esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A Súmula 691 do STF impede o conhecimento de habeas corpus contra decisão que
indefere liminar em writ originário, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia.
2. A ausência de excepcionalidade ou flagrante ilegalidade não autoriza a superação do
óbice processual da Súmula 691 do STF.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
Súmula 691 do STF.
art. 312;
art. 319;
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 778.187/PE, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 16.11.2022; STJ, AgRg no HC 763.329/SP, Rel.
Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 27.9.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANDRE LUIZ VENTURA
JUNIOR contra decisão que indeferiu liminarmente a ordem de
.
Habeas Corpus
Consta nos autos a prisão preventiva do agravante, após revogação de liberdade
provisória, decorrente de suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 33, caput, da
Lei n. 11.343/2006.
Documento eletrônico VDA52263179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:19:43
Código de Controle do Documento: 53824708-dc38-4af8-ae08-0247aa6f4e83

Inconformada, a Defesa impetrou
perante o Tribunal de origem,
habeas corpus
que denegou a ordem. Nas razões recursais, a Defesa alegou a ocorrência de
constrangimento ilegal, porquanto a segregação processual do paciente com base em
descumprimento de medidas cautelares impostas, sobretudo a não atualização do endereço,
que acabou por prejudicar a citação, encontra-se despida de fundamentação idônea, uma
vez que não foram apresentados elementos concretos que justifiquem a medida extrema,
sendo a decisão amparada em meras conjecturas. Afirmou que não estão presentes os
requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no
do Código de Processo
art. 312
Penal, pois não há demonstração de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à
aplicação da lei penal. Argumentou que se revelam adequadas e suficientes as medidas
cautelares alternativas positivadas no
do Código de Processo Penal, considerando
art. 319
que o paciente é primário, possui bons antecedentes e não apresenta risco concreto à
persecução penal. Discorreu que não houve descumprimento das medidas cautelares antes
impostas, visto que o agravante sequer foi notificado para iniciar o cumprimento daquelas e
que houve, de fato, a ineficácia estatal em proceder à citação do paciente, não havendo
elementos que indiquem que este tenha se ocultado deliberadamente para frustrar a
aplicação da lei penal. Expôs que houve desproporcionalidade na decretação da prisão
preventiva, tendo em vista que, em caso de eventual condenação, o paciente provavelmente
cumprirá pena em regime inicial aberto, o que evidencia a violação ao princípio da
homogeneidade das medidas cautelares.
Na decisão (fls. 82-84), foi indeferida liminarmente a ordem de
.
habeas corpus
Nas presentes razões, sustentam-se (fls. 87-92) os mesmos argumentos da
impetração.
Requer-se, ao final, que o presente Agravo Regimental seja submetido ao
Colegiado, para que seja conhecido e provido, nos mesmos termos.
Sem Contrarrazões do Ministério Público Estadual e Federal.
É o relatório.
VOTO
A súplica não merece prosperar.
Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte
Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou
o mérito do writ originário.
Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: "Não compete ao
Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em
habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar".
Documento eletrônico VDA52263179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:19:43
Código de Controle do Documento: 53824708-dc38-4af8-ae08-0247aa6f4e83

Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. [...] WRIT IMPETRADO
CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO TRIBUNAL A QUO.
INCIDÊNCIA DA
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE
SÚMULA n. 691/STF.
CONCRETA DA CONDUTA. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE PROVA
INEQUÍVOCA DE QUE O RÉU ESTEJA EXTREMAMENTE DEBILITADO.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O
Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser
cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio
mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência
do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. [...] 3. [...] 4. A
demora ilegal não resulta de um critério aritmético, mas de aferição realizada
pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo
injustificado na prestação jurisdicional. 5. [...] 6. Ausência de flagrante
ilegalidade a justificar a superação da Súmula 691 do STF. 7. Agravo
regimental desprovido. (AgRg no HC n. 778.187/PE, Rel. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 16.11.2022.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
PETIÇÃO INICIAL IMPETRADA CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE
LIMINAR PROFERIDA EM HABEAS CORPUS PROTOCOLADO NA
ORIGEM, CUJO MÉRITO AINDA NÃO FOI JULGADO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE
SUPERAÇÃO DO ÓBICE PROCESSUAL REFERIDO NA SÚMULA N. 691
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. WRIT INCABÍVEL. AGRAVO
DESPROVIDO. 1. Em regra, não se admite habeas corpus contra decisão
denegatória de liminar proferida em outro writ na instância de origem, salvo
nas hipóteses em que se evidenciar situação absolutamente teratológica e
desprovida de qualquer razoabilidade (por forçar o pronunciamento adiantado
da Instância Superior e suprimir a jurisdição da Inferior, em subversão à
regular ordem de competências). Na espécie, não há situação extraordinária
que justifique a reforma da decisão em que se indeferiu liminarmente a petição
inicial. 2. [...] 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 763.329/SP,
Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 27.9.2022.)

No caso, a situação dos autos não apresenta nenhuma excepcionalidade a
justificar a prematura intervenção desta Corte Superior e superação do referido verbete
sumular. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52263179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:19:43
Código de Controle do Documento: 53824708-dc38-4af8-ae08-0247aa6f4e83

Documento eletrônico VDA52263179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:19:43
Código de Controle do Documento: 53824708-dc38-4af8-ae08-0247aa6f4e83

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0338464-5
HC 1.033.050 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00108715520258160014 00818420220248160014 01011572420258160000
1011572420258160000 108715520258160014 221784020248160014
818420220248160014
PAUTA: 11/11/2025
JULGADO: 11/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: EURE ALVES DE OLIVEIRA ZANON
ADVOGADO
: EURE ALVES DE OLIVEIRA ZANON - SP441148
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: ANDRE LUIZ VENTURA JUNIOR (PRESO)
CORRÉU
: RAFAEL DE OLIVEIRA
CORRÉU
: VINICIUS ALMEIDA MELO DE OLIVEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANDRE LUIZ VENTURA JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO
: EURE ALVES DE OLIVEIRA ZANON - SP441148
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605449890:1029056@
2025/0338464-5 - HC 1033050 Petição : 2025/0083399-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52236819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 11/11/2025 23:05:44
Código de Controle do Documento: 5A2C082A-68F0-4824-9967-4D4B6288608F